Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703356-14.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECAD - CENTRO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME, LUIZ ROBERTO SILVA FILHO APELADO: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 14a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 06/05/2020, conforme certidão de ID 15612586. Por meio da petição vinculada ao ID 15643928, a parte apelante manifesta o seu interesse no julgamento presencial, para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta presencial, sem previsão de data no presente momento em razão da citada Pandemia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator